Tribunal: TJSP
Processo: 1018834-75.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – Ilegitimidade ativa – Inocorrência - Inadimplemento incontroverso - Não demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC) – Ação procedente - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000104997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018834-75.2018.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que são apelantes ALLAN
NASCIMENTO DE MELLO, DUNLUCE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E
GESTORA
LTDA.(GF
PRESENTES
LTDA.),
HEGLYS
BERTHOLINI
FERMENTO e JOSÉ LUIZ FERMENTO, é apelado NOGUEIRA DE SÁ
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), GILBERTO LEME E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1018834-75.2018.8.26.0625 - V. 46372
2-g
COMARCA: TAUBATÉ 5a V. CÍVEL
APELANTE (S): ALLAN NASCIMENTO DE MELLO E OUTROS
APELADO (S): NOGUEIRA DE SÁ ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA
JUIZ (A): CARLOS EDUARDO REIS DE OLIVEIRA
VOTO No 46372
LOCAÇÃO DE IMÓVEL AÇÃO DE COBRANÇA
Ilegitimidade ativa
Inocorrência - Inadimplemento
incontroverso - Não demonstração de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II,
do CPC) Ação procedente - Recurso desprovido, com
observação.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls.
120/129
que julgou procedente ação de 'cobrança de despesas
condominiais', fundada em locação de imóvel não residencial. Os apelantes
asseveram, em resumo, ilegitimidade ativa, tendo em vista a confusão entre
os titulares de direito; ausência de termo que autorize o locador ou o apelado
a fazerem a r. cobrança; prequestiona a matéria suscitada (fls. 136/139).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1018834-75.2018.8.26.0625 - V. 46372
3-g
O recurso foi processado, com resposta a fls.
145/151.
É o relatório.
A presente ação foi proposta visando haver
R$12.702,47, tendo em vista o inadimplemento de despesas condominiais do
período de março, abril, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e
dezembro de 2016 e janeiro/2017, conforme demonstrativo de fls. 3/4.
Nos termos da r. sentença recorrida, a ação foi
julgada procedente e, em razão da sucumbência, os apelantes arcarão com o
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% da condenação.
De início, verifica-se que o processo não padece
de qualquer irregularidade, cuja pretensão inicial se baseia na cobrança de
encargos de locação (despesas condominiais), nos termos do contrato
celebrado entre as partes (fls. 18/23). Por esta mesma razão, impertinente e
descabida a alegação de ilegitimidade de parte ativa.
Com
efeito,
o
adimplemento
das
cotas
condominiais é de responsabilidade do locatário, quer por força de lei (art. 25,
Lei 8.245/91), quer em razão da previsão contratual (cláusula quinta), sendo
legítima sua cobrança, não subsistindo as impugnações genéricas.
Posto isto, ao locatário, assim como aos fiadores, é
atribuída responsabilidade quanto ao pagamento dos aluguéis e encargos até
a efetiva entrega das chaves, cujo pagamento se comprova com recibo, onde
o credor reconhece ter recebido o que era devido, liberando o devedor, o que
não foi realizado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1018834-75.2018.8.26.0625 - V. 46372
4-g
Deste modo, não tendo os apelantes logrado êxito
em demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da apelada,
nos termos do artigo 373, II, do CPC, a r. sentença recorrida deve ser
mantida pelos seus próprios fundamentos. E, por força do art. 85, §11, do
CPC, os honorários advocatícios devidos ao(s) advogado(s) da apelada são
majorados a 15% da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
com observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator